Tribunal: STF
Processo: RMS 24166
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À CORRETA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR PARTE DA SUPREMA CORTE. RECADASTRAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FUCIONAL DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. IMÓVEL SITUADO NO SETOR RESIDENCIAL INTERNO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA INTERNA DE ORGANIZAÇÃO MILITAR DE SAÚDE. IMÓVEL QUE INTEGRA UM TODO INDIVISÍVEL. AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DO HOSPITAL MILITAR. BEM DE USO ESPECIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EM ANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO NUNCA FOI UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FORMULADO PELA IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ALGUNS IMPETRANTES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA DENEGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 




  
1.  Os embargos de declaração, a princípio, não constituem meio processual cabível para reforma de julgado. Porém, é possível o seu acolhimento para prestar os esclarecimentos necessários à correta prestação jurisdicional por parte da Suprema Corte. 
2.  Imóvel funcional localizado no Setor Residencial Interno do Hospital das Forças Armadas. 
3.  Imóvel localizado em área interna de organização militar de saúde. 




4.  Imóvel funcional que sempre esteve afetado ao serviço público do hospital militar, sendo, portanto, bem público de uso especial. 
5.  O fato de os imóveis localizados no Setor Residencial Interno do Hospital das Forças Armadas estarem em processo de regularização demonstra que o apartamento funcional em questão nunca foi unidade habitacional autônoma, mas sempre fez parte de um todo indivisível, constituído de diversas edificações, onde funciona o HFA. 




6.  Incidência, na espécie, da prescrição qüinqüenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 
7.  Pedido administrativo que somente foi formulado pela impetrante quase dez anos após o prazo final para o recadastramento estabelecido nas Portarias 219/1990 e 258/1990. 
8.  Existência de impetrações anteriores ao Superior Tribunal de Justiça, que as denegou em acórdãos que transitaram em julgado, o que impede as pretensões de alguns dos ora impetrantes, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil. 
9.   Segurança denegada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
10.  Recurso ordinário a que se nega provimento. 
11.  Embargos de declaração acolhidos apenas e tão-somente para prestar os esclarecimentos externados no voto da relatora.